Tribunal: TJDFT
Processo: 0722184-71.2023.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0722184-71.2023.8.07.0020 AGRAVANTES: ANDERSON CLAYTON FRUTUOSO MALHEIROS, ANA LUIZA MIRA FRUTUOSO MALHEIROS AGRAVADA: MARIA CARMEN DE BESSA PAIVA DESPACHO Trata-se de agravo interposto contra decisão desta Presidência que não admitiu o recurso constitucional manejado. A parte agravada não apresentou contrarrazões. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser caso de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. No ID 70633388, o advogado Luiz Carlos Craveiro Júnior, OAB/DF 67.369, noticia a renúncia aos mandatos outorgados por ANA LUIZA MIRA FRUTUOSO MALHEIROS e ANDERSON CLAYTON FRUTUOSO MALHEIROS. Indefiro o pedido de desconstituição formulado pelo patrono, porquanto desatendida a exigência do artigo 112 do Código de Processo Civil, uma vez que não houve comprovação da efetiva notificação dos outorgante por meio das conversas extraídas do aplicativo whatsapp (ausência de dados e documentos para confirmar o recebimento e a identidade do receptor das mensagens). Outrossim, retifique-se a autuação, para incluir como parte agravante EMPÓRIO MARIA ROSA LTDA, CNPJ no 31.678.692/0001-55, tendo em vista a sua inclusão no processo pela sentença de ID 61908368. Diante do exposto, mantenho, por seus próprios fundamentos, a decisão impugnada e, conforme disposto no artigo 1.042, § 4°, do Código de Processo Civil, determino a remessa dos autos ao Superior Tribunal de Justiça. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005